Tribunal: TCU
Processo: 018.540/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2672/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo em cujos autos se realiza o monitoramento das determinações assinadas no item "b" do Acórdão 648/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, com vistas a que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF faça constar em seus sistemas eletrônicos informação sobre quantia e data correspondentes ao crédito tributário sob discussão em todos os processos administrativos fiscais em tramitação ("b.1") e estabeleça controles administrativos para cada Processo Administrativo Fiscal passível de arguição ou representação de nulidade em função da atuação de conselheiros supostamente envolvidos na Operação Zelotes ("b.2"); Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 105-107, da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas), dos quais constam as seguintes constatações: i) consoante as explicações apresentadas pelo CARF, está sendo reduzida a cada dia a quantidade de 173 processos com pendência de informação inerente a data ou a crédito tributário em discussão, sendo que todos já foram distribuídos para julgamento (cumprimento do item "b.1"); e ii) foram implementados controles administrativos de forma conjunta com os outros órgãos e que as referidas arguições de nulidade já estão sendo encaminhadas ao Carf de forma eletrônica, mediante a formalização de processo SEI (cumprimento do item "b.2"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, em: a) considerar cumpridos os subitens b.1 e b.2 do Acórdão 648/2022-TCU-Plenário ; e b) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.540/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Henrique Pinheiro Torres (XXX.379.850-XX); Jacirene Alves Brandão (XXX.954.491-XX); José Roberto França (XXX.127.951-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Santos (XXX.141.497-XX); Marcos Aurélio Pereira Valadão (XXX.721.651-XX); Otacilio Dantas Cartaxo (XXX.619.384-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.